Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.